Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-10.2020.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação, pelo réu, ora embargante, de omissão, no acórdão embargado, quanto à sua ilegitimidade passiva – Acórdão que se limitou a apreciar os pedidos deduzidos pela autora, única apelante, e anulou a respeitável sentença para produção de perícia grafotécnica – Questão referente à ilegitimidade passiva do embargante deverá ser apreciada pelo Juízo de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Alegação, pelo réu, ora embargante, de omissão, no acórdão embargado, quanto à sua ilegitimidade passiva – Acórdão que se limitou a apreciar os pedidos deduzidos pela autora, única apelante, e anulou a respeitável sentença para produção de perícia grafotécnica – Questão referente à ilegitimidade passiva do embargante deverá ser apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância – Não há que se falar em omissão do acórdão, quando não houve pronunciamento acerca de pedido que não foi, sequer, objeto de irresignação da parte por meio de recurso apropriado – Inexistência de omissão no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.